Tribunal: TCU
Processo: 008.862/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Fundação Universidade de Brasília; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Celso Silva Fonseca, negando-lhe registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.2.3. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 26.156/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para Celso Silva Fonseca, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas.